Tribunal: TJDFT
Processo: 0726041-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. EMISSORA DE RÁDIO. TRANSMISSÃO E RETRANSMISSÃO DE OBRAS MUSICAIS. COBRANÇA DO PREÇO DA LICENÇA. REGULARIDADE. PARÂMETROS FIXADOS NO REGULAMENTO. PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS NO CURSO DO PROCESSO. JUROS MORATÓRIOS CONVENCIONAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao seu apelo, bem como ao do autor, mantendo a resp. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para conceder a tutela inibitória de suspensão da transmissão de obras na rádio Brasília Comunicação, condenar os réus ao pagamento de mensalidades constantes em demonstrativo analítico, bem como as parcelas vencidas e vincendas até a suspensão da transmissão irregular, corrigidas pela TR e com juros de mora de1% ao mês.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão se reveste do erro de premissa e das omissões indicadas, a permitir o acolhimento dos declaratórios com efeitos modificativos.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo contradição, nem obscuridade e, menos ainda, erro de premissa ou omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
4. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF. Precedentes.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX. CPC, art. 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339. STJ, AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/03/201. TJDFT, APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09/08/2017.